Tribunal: TJPA
Processo: 0004312-95.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004312-95.2018.8.14.0107

APELANTE: DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DO APELANTE EM AUDIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACOLHIMENTO.
O artigo 367, do CPP, estabelece que o processo seguirá sem a presença do acusado, que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, sendo inafastável a constatação de que a defesa justificou a ausência do apelante, no entanto, o magistrado sequer analisou a petição juntada aos autos pela Defensoria Pública, que continha tal pleito, ao contrário, deu prosseguimento ao processo, até a prolação da sentença condenatória, o que gerou incontestável prejuízo. Dessa forma, com fulcro no artigo 563, do CPP, deve ser reconhecida a nulidade do processo, diante do prejuízo efetivo direito de defesa e a inobservância das regras legais para o decreto de revelia.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para anular o processo desde a audiência de instrução e julgamento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

DAVID OLIVEIRA DE CARVALHO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu.

Consta da denúncia:
“(...) que no dia 20/04/2018, por volta das 02h00min, na residência situada na Rua 1º de Maio, 101, bairro Liberdade, nesta cidade de Dom Eliseu/PA o denunciado David Oliveira de Carvalho furtou uma lavadora de alta pressão da marca Stihl, da vítima Jairo Antônio Seitenfuss. Além disso, naquele mesmo dia, por volta das 03h00min, policiais militares encontraram os dois denunciados na residência de Francinaldo Brito Pinheiro, local onde eles negociavam a troca do objeto furtado por drogas, sendo ali apreendidos, além da lavadora Stihl, 12 (doze) petecas de crack, droga derivada da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, uma pequena trouxa da erva Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”; e a quantia de R$ 79,00 (setenta e nove reais). Os denunciados foram presos e autuados em flagrante.

O condutor PM Fagno Carvalho da Silva, declarou que por volta das 02h40min, durante o patrulhamento ostensivo, recebeu um telefone informando que um homem havia acabado de furtar em um lavador de carros e estava vendendo produto do crime na “boca de fumo do Naldo”. Diante da informação, a guarnição, da qual também fazia parte o PM Hiltevan Cardoso Machado, se deslocou até o local e lá encontrou os dois denunciados, o objeto, as drogas e a quantia em dinheiro. (...) Perante a autoridade policial, David confessou a prática do furto e que se dirigiu até a casa de Francinaldo com o intuito de trocar o objeto por drogas.”

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
(fls. 174 e seguintes)

convencido da autoria e da materialidade condenou Francinaldo Brito Pinheiro, pela infração prevista no art. 33, da Lei n° 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito e vender” e artigo 180, c/c artigo 14, II, do CP, bem como David Oliveira de Carvalho, pela infração do artigo 155, §1°, do CP, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa.

Inconformado, David Oliveira de Carvalhos, recorreu da sentença condenatória, pugnando preliminarmente pela nulidade da decisão pela ausência do apelante em audiência, causando violação ao Princípio do devido processo legal. No mérito, requer sua absolvição por ausência de provas produzidas em juízo, já que o apelante estava ausente na audiência de instrução e julgamento. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, exclusão da causa de aumento referente ao furto noturno, bem como que seja procedida a detração penal.

O Ministério Público nas contrarrazões pugna pelo conhecimento e no mérito, pelo seu parcial provimento, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e acolhimento da preliminar suscitada pela defesa do apelante David Oliveira de Carvalho, a fim de se declarar a nulidade do processo, diante do prejuízo efetivo ao direito de defesa e à inobservância das regras legais para o decreto de revelia.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, David Oliveira de Carvalhos, recorreu da sentença condenatória, pugnando preliminarmente pela nulidade da decisão pela ausência do apelante em audiência, causando violação ao Princípio do devido processo legal.

De plano, entendo que merece acolhimento quanto ao alegado preliminarmente pela defesa técnica. Veja-se: consta Mandado de Intimação (n°. 20180385375918 (fls. 134) e posteriormente, a Defensoria Pública atravessou uma petição (fls. 137), requerendo a remarcação da audiência designada para o dia 09/10/2018, aduzindo que o apelante iniciou tratamento de desdrogatização em 10/09/2018, no Centro de recuperação e apoio de dependentes químicos da Chácara Emaús, sendo informado por aquela entidade que durante o tratamento de 09 (nove) meses a saída do Centro de recuperação implicaria em significativo prejuízo a interrupção antes do término desse lapso temporal.

Argumentou que só seria possível a participação do apelante em audiência, a partir de junho de 2019, pelo que requereu que a audiência pautada para 09/10/2018, fosse redesignada a partir do mês de junho de 2019, ressaltando que o magistrado determinasse o desmembramento do processo, consoante previsão do artigo 80, do CPP, evitando prejuízo para o outro réu, que estava preso ao tempo dos fatos.

Comprovou o alegado com uma Declaração da Chácara de Emaús (fls. 138.

De fato, em 09/08/2018, consoante Termo de Audiência, constata-se que o apelante David Oliveira de Carvalho, não compareceu ao ato, sendo remarcada a audiência para o dia 30/11/2018, tendo sido novamente disparado Mandado de Intimação, que consoante Certidão (fls. 145) exarada por Oficial de Justiça, deixou de cumprir, em razão do apelante estar internado em um centro de recuperação para usuários de drogas na Cidade de Marabá, conforme noticiado pela sua avó, dona Maria do Carmo Alves de Brito.

Em 30/11/2018, conforme Termo de audiência, novamente o apelante David Oliveira de Carvalho não compareceu ao ato, ausente também a Defensoria Pública, constando no relatório da sentença condenatória, que o apelante não compareceu a audiência e foi considerado revel.

Entretanto,
data máxima vênia,
ao contrário do que consta da sentença ora guerreada, não houve regular decretação de revelia do apelante.

O artigo 367, do CPP, estabelece que
o processo seguirá sem a presença do acusado, que citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Sobre o tema, leciona o professor Renato Brasileiro de Lima, em sua obra Código de Processo Penal Comentado (página 987):
“(...) Como deixa entrever o artigo 367 do CPP, a revelia também será decretada se o acusado, notificado pessoalmente para qualquer ato do processo, deixar de comparecer e não justificar a sua ausência. Pelo menos em regra, essa ausência deve ser justificada antes da realização do ato processual. Se aceita, deve o magistrado
determinar o seu adiamento (...)”.

Dito isso, neste caso, é inafastável a constatação de que a defesa justificou a ausência do apelante, no entanto, o magistrado sequer analisou a petição juntada aos autos pela Defensoria Pública, que continha tal pleito. Ao contrário, deu prosseguimento ao processo, até a prolação da sentença condenatória, o que gerou incontestável prejuízo à David Oliveira de Carvalho.

Dessa forma, diante do prejuízo sofrido ao apelante, com fulcro no artigo 563, do CPP, deve ser reconhecida a nulidade do processo em relação ao apelante, a partir da audiência de instrução e julgamento, diante do prejuízo efetivo ao direito de defesa e a inobservância das regras legais para o decreto de revelia.

Ressalto que as demais teses, encontram-se prejudicadas, visto que o processo encontra-se anulado desde a audiência de instrução e julgamento, realizada sem a presença do apelante, que sequer fora intimado, tendo a Defensoria Pública por diversas vezes, justificado as razões de sua ausência, requerendo uma data posterior para realização do ato, contudo, sem qualquer análise do juízo
a quo.

Ante o exposto, pelo apresentado neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E PRELIMINARMENTE PROVIDO, PARA ACOLHER A PREJUDICIAL SUSCITADA E ANULAR O PROCESSO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO,
pelo efetivo prejuízo sofrido pela defesa do apelante David Oliveira de Carvalho.

É como voto.

Belém, 27/10/2021